Tribunal: TJDFT
Processo: 0710233-79.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710233-79.2024.8.07.0009 RECORRENTE: JAZON PAIVA DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que imputou ao recorrente a prática do crime de receptação. 2. A Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que não ficou demonstrado o conhecimento prévio do apelante sobre a origem ilícita do bem. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para a modalidade culposa e a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão posta em discussão é verificar (i) se existem elementos de provas suficientes a demonstrar a autoria e a materialidade do delito; (ii) se é cabível a desclassificação para a modalidade culposa; (iii) se deve ser fixado o regime inicial aberto para cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido não pelo psiquismo do autor do crime, mas pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, com fundamento na análise dos elementos de convicção constantes dos autos, utilizando-se como parâmetro o homem médio. 4. Se a acusação logra em demonstrar a materialidade e a autoria do delito de receptação, incumbe à Defesa comprovar que o réu desconhece a origem ilícita do bem por ele adquirido, não havendo falar em absolvição ou em desclassificação para a modalidade culposa, caso o réu não apresente prova hábil a demonstrar a sua boa-fé. 5. O regime inicial prisional é definido a partir da análise conjunta da quantidade de pena dosada, da reincidência e das circunstâncias judiciais, de forma que, aplicada pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos e configurados os maus antecedentes e a reincidência, impõe-se a fixação do regime semiaberto. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 180 do Código Penal, sustentando inexistir nos autos provas de que o recorrente tinha ciência da ilicitude dos produtos apreendidos, e tampouco provas do dolo de sua conduta. Pleiteia a absolvição, em respeito ao princípio do in dubio pro reo, ou, subsidiariamente a desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação; b) artigo 33, §2, alínea “c” e §3o, do CP, requerendo a fixação do regime inicial de cumprimento de pena aberto, em observância aos princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 180 do Código Penal. Com efeito “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). Do mesmo modo, “No crime de receptação, a desclassificação para a modalidade culposa requer reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.707.770/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 33, §2, alínea “c” e §3o, do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que: “Inviável o pleito de fixação do regime inicial aberto, ante a reincidência e os maus antecedentes do réu” (REsp n. 2.038.058/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023